Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL. NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SUPERA A FASE DE TRATATIVAS E PROPOSTAS NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. COMISSÃO INDEVIDA.

1. Interrompida a prescrição por qualquer das causas interruptivas, o prazo volta a fluir integralmente da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo que a interrompeu, nos termos do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil.

2. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.

3. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento.

4. A mera aproximação das partes e início do processo de negociação no sentido da compra de imóvel, inclusive com incursão nas tratativas a apresentação de propostas, não justifica o pagamento de comissão do corretagem se não houve resultado útil.

5. Deu-se parcial provimento ao apelo para afastar a prescrição reconhecida na sentença e com base na teoria da causa madura julgar improcedente o pedido formulado na inicial.